Tribunal: TJDFT
Processo: 0752486-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio sobre R$19.824,16 (dezenove mil oitocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a penhorabilidade do montante constrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se não houve demonstração de que os valores bloqueados em conta-corrente dos agravantes são oriundos do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
4. Igualmente, realizada a constrição em verba depositada em conta-corrente, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial com fulcro no art. 833, X, do CPC, que trata do saldo eventualmente existente em caderneta de poupança.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.